Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0725864-29.2020.8.07.0001 APELANTE: MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS - EIRELI APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MACRO COMPRA, VENDA, ADMINISTRACAO E ALUGUEL DE IMOVEIS – EIRELI em face da sentença (id 27464569 e 27464594) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição do indébito, julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante. Em petição de id 30962021, o recorrente informa a realização de acordo extrajudicial firmado entre as partes, contexto em que requereu a liberação dos valores consignados nos autos. Embora devidamente intimado, em diversas oportunidades (ids 31036388, 31327158 e 32572326), o Banco apelado não se manifestou sobre a liberação dos valores pretendida. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar a autocomposição das partes. Da leitura do acordo de id 30962023, verifica-se que as partes demonstram interesse no desfecho da lide, na medida em que transigiram quanto ao objeto da demanda, ao passo que o direito discutido é disponível e a representação foi regularmente constituída pelas partes. Assim, satisfeitos os requisitos legalmente exigíveis, HOMOLOGO o acordo apresentado em id 30962023 e NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, por perda superveniente do interesse recursal. Os honorários advocatícios de sucumbência e o pagamento das custas serão mantidos nos termos do acordo. No que tange ao pedido de liberação de valores, considerando que o acordo foi noticiado nos autos há mais de 3 (três) meses e que, nesse ínterim, a despeito de inúmeras intimações judiciais para manifestação, não houve oposição pelo banco apelado quanto ao pedido, além de ter sido juntada cópia das tratativas por e-mail indicando sua concordância (id 30962025), AUTORIZO a transferência dos valores nos moldes propostos no id 33392522 - Pág. 2. Publique-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado desta decisão, baixem os autos ao Juízo da origem. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator